Tribunal: TJBA
Processo: 8002067-81.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002067-81.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: DIVA HENRIQUETA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na
hipótese em tela há incidência d
as normas consumeristas, posto que existe relação de consumo entre a concessionária de energia elétrica e o apelado.

2. De acordo com os preceitos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa apelante- COELBA é obrigada a fornecer serviço essencial adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, deve reparar o dano causado.

3. O
dano moral decorrente do não fornecimento de energia elétrica opera-se
in re ipsa
, já que a utilização de energia elétrica, repito, é intimamente ligada à dignidade da pessoa humana e seu não fornecimento traz ao consumidor desconforto, além da aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

4.
Quanto ao valor indenizatório do dano moral fixado pelo magistrado
a quo,
encontra-se proporcional e por isso não deve ser reduzido, tampouco majorado. O valor deve contemplar o binômio reparação/prevenção.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002067-81.2022.8.05.0172
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada DIVA HENRIQUETA DO ESPIRITO SANTO e outros (2).

ACORDAM
os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.